Tribunal: STF
Processo: HC 241147
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. TEMA 150 DA REPERCURSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. V DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Michele Pires Gonçalves, advogada, em 9.5.2024, em benefício de Eduardo Alves de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 16.4.2024 a 22.4.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 863.123/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 4.4.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Dourados/MS, às penas de onze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “Depreende-se do caderno inquisitorial que, a 28.7.2022, por volta das 5h45min, no Anel Viário Norte, nesta urbe, o denunciado foi preso em flagrante delito, porquanto transportava, para fins de mercancia, 568kg (quinhentos e sessenta e oito quilos) de cocaína, 4.258 kg (quatro toneladas, duzentos e cinquenta e oito quilos) de Cannabis Sativa Linneu, substância popularmente conhecida pelo epíteto ‘maconha’ e 3,1 kg (três quilos e cem gramas) de ‘skunk’, denominada coloquialmente como ‘supermaconha’, para o Estado de São Paulo, ao arrepio da lei” (fl. 1, e-doc. 8).



    3. Foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público. Em 15.9.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento à Apelação Criminal n. 0006673-27.2022.8.12.0002. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITO CONDENATÓRIO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NÃO ACOLHIMENTO – STANDARD PROBATÓRIO INSUFICIENTE QUANTO AO ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – RECURSO DESPROVIDO.



    I. Diante da inexistência de provas do vínculo associativo estável necessário para a caracterização do crime de associação e distinguir a conduta da mera reunião ocasional de agentes, impõe-se a manutenção da absolvição do recorrido em relação ao crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06. 



    II. Recurso desprovido, com o parecer. 



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PATAMAR UTILIZADO NA APLICAÇÃO DA PENA BASILAR PARA 1/8 – INVIABILIDADE – PATAMAR DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO E NECESSÁRIO – ATENÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA DOS JULGADOS – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – 568 KG DE COCAÍNA, 4.258 KG DE MACONHA E 3,1 KG DE ‘SKUNK’ – INAPLICABILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – INCABÍVEL – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 



    I. A reprimenda basilar para ser fixada acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e vinculada, sendo certo que o magistrado singular empregou fundamento idôneo para valoração da culpabilidade, antecedentes (condenação definitiva pela prática de delito anterior) e circunstâncias do crime, motivo pelo qual devem ser mantidas, não cabendo falar em redução da pena basilar ao mínimo legal. 



    II. Embora inexista um critério absoluto para o acréscimo decorrente da valoração negativa por moduladora, a fração que se vem adotando neste Sodalício, nos casos de tráfico de drogas, é a de 1/10 (um décimo) do resultado obtido entre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo (mínimo e máximo) para cada uma das 8 (oito) circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, somadas as 2 (duas) do artigo 42 da Lei 11.343/06. Para o fim de atribuição do quantum ideal ao presente caso, deve-se seguir uma linha de raciocínio que preserve a segurança jurídica dos julgados, por tal razão, entendo como razoável e proporcional a elevação da pena-base realizada pelo juízo singular, em virtude da quantidade exorbitante das drogas, sendo evidente que a apreensão de 568 kg de cocaína e 4.258 kg de maconha, legitimam o incremento das circunstâncias preponderantes da natureza e quantidade da droga em 04 (quatro) anos e 400 (quatrocentos) dias-multa, constituindo resposta estatal necessária e adequada ao caso. 



    III. Para a configuração do tráfico privilegiado é preciso que o acusado reúna, de forma cumulativa, todos os requisitos elencados pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação às atividades criminosas e a não integração a associação criminosa. Constata-se que o recorrente não é primário, possui condenação anterior com trânsito em julgado no Estado de São Paulo. Além disso, a dinâmica dos fatos demonstra maior envolvimento do apelante em atividades criminosas ou organização criminosa, eis que o caso diz respeito ao transporte de 568 kg (quinhentos e sessenta e oito quilogramas) de cocaína, 4.258 kg (quatro toneladas, duzentos e cinquenta e oito quilogramas) de maconha e 3,1kg (três quilos e cem gramas) de ‘skunk’, em caminhão frigorífico previamente preparado por terceiros, com utilização de veículo ‘batedor’, visando garantir o transporte até o interior paulista. 



    IV. Reserva-se o exame de eventual pedido de detração para o Juízo da Execução, que possui, inclusive, melhores condições de analisar o mérito do réu e a sua aptidão para estar em regime prisional mais brando, porque não basta mero cálculo aritmético para que se conceda a detração penal, revelando-se necessário averiguar, ainda, as condições e a conduta pessoal do apenado. 



    V. No caso em tela, a priori, a negativa do apelo em liberdade constituiria constrangimento ilegal, se o apelante estivesse aguardando o julgamento do recurso em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória, o que não ocorre, uma vez que fora condenado ao regime fechado, e ficou recluso durante toda a instrução processual” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foi impetrado o Habeas Corpus n. 863.123/MS no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.1.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração. A decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em sessão virtual de 16.4.2024 a 22.4.2024, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. INVALIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. MINORANTE ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. VALIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. REGIME FECHADO. QUANTUM DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A tese de ilegalidade da busca pessoal e de exclusão da causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento dos temas diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Hipótese em que não há desproporcionalidade no aumento da pena-base em 7 anos de reclusão, tendo como fundamento a culpabilidade do réu, os antecedentes e as circunstâncias do crime (diversidade das drogas - maconha, skunk e cocaína - a indicar uma diversidade de fornecedores diferentes), além da quantidade e natureza da droga (568kg de cocaína, 4.258kg de maconha e 3 quilos de skunk, conhecida por ‘supermaconha’). 



    3. É incabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ao condenado portador de maus antecedentes, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. 



    4. O tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável de tais circunstâncias, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. 



    5. Estabelecida a pena em patamar superior a 8 anos, o regime inicial fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal. 



    6. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 12).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta “a inexistência de fundadas razões (justa causa) para a busca efetuada, haja vista que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, apenas relacionadas ao fato de o Paciente apresentar nervosismo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega desproporcionalidade na exasperação da pena-base (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Assevera que, “quanto aos maus antecedentes, verifica-se que o mesmo embasamento foi utilizado para afastar as benesses da diminuição da pena elencado ao art. 33, §4º, da Lei de Drogas, configurando bis in idem” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Afirma que deveria ser “compensada a atenuante da confissão com a exasperação elencada na primeira fase, mantendo-se a pena em seu mínimo legal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assinala que o paciente teria “bons antecedentes, pois sua F.A. constantes aos autos, cita procedimento condenatório no ano de 2001, contudo, não há informações concretas de condenação e cumprimento de pena, havendo tão somente a data da extinção” (sic, fl. 10, e-doc. 1), e teria direito à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Argumenta que seria caso de exclusão da causa de aumento do inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, “pois não houve efetiva transposição de divisas estaduais” (fl. 14, e-doc. 1).



    Ressalta que, com o redimensionamento da pena, seria cabível a fixação de regime prisional menos gravoso (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, o Impetrante – sempre com a devida vênia – requer seja concedida a presente Ordem de Habeas Corpus liminarmente, face a presença do  periculum in mora e do fumus boni juris, para:



    a) Preliminarmente, ante a abordagem ilegal que decorreu de impressão subjetiva (nervosismo), seja anulada as provas obtidas e ditado sua absolvição; 



    b) Em caso de mantença de sua condenação, refeita sua dosimetria da pena nos seguintes moldes: 



    - Na primeira fase, requer seja exasperada a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal



    - Na segunda fase, com reconhecimento da atenuante da confissão, seja compensada com exasperação acima e mantida sua pena no mínimo legal. 



    - Alternativamente, fixada 1/6 acima do mínimo legal; 



    c) Aplicação da diminuição da pena constante no artigo 33, §4º, da Lei 11343/06; 



    d) Determinado a exclusão do aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/2006; e 



    e) Fixação regime inicial menos gravoso (aberto ou semiaberto)” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa narrou que a condenação transitou em julgado em 4.10.2023 (fl. 4, e-doc. 1).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, busca-se, no presente habeas corpus, o reconhecimento da nulidade das provas por ilicitude da busca veicular, ou, subsidiariamente, o redimensionamento das penas do paciente.



    10. A pretensa nulidade da busca veicular não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, nem pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    Extrai-se da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Dourados/MS que a busca veicular decorreu da constatação, por policiais militares que faziam rondas na rodovia, de realização de trajeto incomum para o tipo de veículo conduzido pelo paciente:



    “Ouvido em Juízo, o Delegado de Polícia Civil Rafael de Souza Carvalho diz que o caminhão foi abordado pelos policiais do DOF no anel viário de Dourados, sendo que o caminhão estava com produtos perecíveis. Por esse motivo, foi levado até a empresa para abrir dentro do local, devido ao lacre no veículo. Após abrirem o compartimento, localizaram os entorpecentes. Segundo relato do acusado aos policiais do DOF, os entorpecentes seriam levados até São Paulo. 



    Os policiais militares Eduardo Garcia da Costa Marques e Saner Elias Dias Leite contam que faziam rondas na rodovia e visualizaram a carreta fazer um trajeto incomum para carretas frigoríficas, então resolveram abordar. O motorista, ao ser abordado, apresentou nervosismo. A carga era lacrada, mas apresentava algumas inconsistências. Então, resolveram levar a carga até a Seara para abrir o caminhão lá dentro, por ser uma carga perecível. No interior do compartimento da carreta, havia a carga lícita, mas também havia mais de quatro toneladas de maconha e meia tonelada de cocaína. Ele relatou que a carga iria pra São Paulo, e que receberia sete mil reais pela empreitada criminosa, tendo sido contratado nessa cidade de Dourados. 



    A testemunha Vanderley da Silva Neves conta que trabalha na Seara, onde o caminhão havia sido carregado anteriormente, sendo que foram acionados pela DOF para abertura do veículo na empresa, sendo constatada as drogas nele. 



    Interrogado em Juízo, o réu Eduardo Alves de Oliveira assume a prática do crime. Afirma que é motorista e veio de São Paulo pra buscar uma carga. Já aqui nessa cidade de Dourados, o Alex, seu patrão e proprietário do caminhão, lhe ofereceu sete mil reais para levar oitenta quilos de maconha para Boituva – SP. Não percebeu que haviam todos os quilos de drogas no caminhão. A sede da empresa é em Jundiaí. Se sentiu acuado porque ele foi lhe buscar no hotel com mais duas pessoas. O caminhão já estava carregado e esse Alex o pegou e levou para colocarem a droga, devolvendo o veículo ao depoente no dia seguinte” (fl. 3, e-doc. 8).



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados neste processo, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado. 



    As razões apresentadas na sentença têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em processos análogos, para fundamentar a busca veicular. Assim, por exemplo: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.’ 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 145.8795-AgR-segundo, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    11. A pena-base foi majorada para doze anos de reclusão em razão dos antecedentes do paciente, da culpabilidade e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos: “no total, cerca de 4.829.100,00 (quatro toneladas oitocentos e vinte e nove quilos e cem gramas), quantidade exorbitante; além do fato de que cerca de meia tonelada se tratava de Cocaína e três quilos de Skunk” (fl. 9, e-doc. 8).



    12. É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes em relação a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    13. A controvérsia sobre a possibilidade de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes não é nova no Supremo Tribunal Federal. Para uniformizar o entendimento desse tema, foi levado ao Plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento em repercussão geral do Tema 150 (RE n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso). Em 18.8.2020, este Supremo Tribunal concluiu pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Consta da ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    14. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, impossível ter por ilegais os julgados das instâncias antecedentes. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É válida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação